Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-62.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO AUTORAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. NÃO APLICÁVEL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO ACESSO À JUSTIÇA. AUSÊNCIA. INCABÍVEL A CASSAÇÃO. MÉRITO NÃO DEBATIDO NO OBJETO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC) estabelece as situações em que, dispensada a fase instrutória e independentemente da citação do réu, o feito será julgado improcedente, in limine litis, quando a pretensão contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou de tribunal de justiça sobre o direito local (art. 332, incisos I e IV, do CPC), acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos de natureza repetitiva (art. 332, inciso II, do CPC) e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 332, inciso III, do CPC), bem assim quando verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição (art. 332, § 1o, do CPC). Não obstante a existência de entendimento doutrinário em sentido diverso, as referidas hipóteses legais contemplam situações que determinam o julgamento liminar de improcedência do pedido sem necessidade de oitiva prévia das partes, ou seja, sem que a utilização do referido instituto represente malversação do princípio da vedação à decisão surpresa, que foi insculpido nos arts. 9o e 10 do CPC, ou cerceamento de defesa, porquanto seja a pretensão manifestada contrária a julgamentos de caráter vinculante definidos de forma estrita pelo ordenamento jurídico-processual. A análise do juízo a quo é fundamentada e corresponde ao pensamento majoritário das Cortes Superiores. Inexiste vício que permita a reforma, eis que ausente impugnação recursal.
2. Embora o recurso não tenha como objeto o mérito da sentença, mister registrar que o juízo a quo afastou devidamente as teses de impossibilidade da capitalização de juros e de desequilíbrio dos juros acertados em relação à taxa média do mercado à época, conforme a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça. A análise do juízo a quo é fundamentada e corresponde ao pensamento majoritário das Cortes Superiores. Inexiste vício que permita a reforma, eis que ausente impugnação recursal.
3. Apelação conhecida e desprovida.